Tribunal: STF
Processo: AI 133024
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NO DIA DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
SUSPENDEU-SE O PRAZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SE O PRAZO PARA
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO INICIA NUMA TERCA-FEIRA, SERÃO TEMPESTIVOS OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA SEGUNDA-FEIRA SEGUINTE.
CONSUMANDO-SE O QUINQUIDIO NO SABADO, PRORROGA-SE O PRAZO PARA O
PRIMEIRO DIA UTIL  (SEGUNDA-FEIRA). RELATIVAMENTE AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ENTRETANTO, AO  OCORRER A SUSPENSÃO DO PRAZO, NA
SEGUNDA-FEIRA, PELA INTERPOSIÇÃO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  JA
HAVIAM FLUIDO SEIS DIAS, PORQUE, A  TANTO SE CONTAM O SABADO E
DOMINGO, EIS QUE O PRAZO INICIARA NA  TERCA-FEIRA ANTERIOR. RECURSO
INTEMPESTIVO, PORQUE NÃO E DE ADMITIR-SE O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO SE
CONTAM OS DIAS NÃO UTEIS (SABADO E DOMINGO), NO CURSO DO PRAZO.
AUTONOMIA NA VERIFICAÇÃO DOS PRAZOS DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E DOS PRAZOS DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.